Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA GOVERNAMENTAL DO FIES. ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. OBRIGAÇÃO DO DISCENTE A CADA NOVO SEMESTRE. NÃO CUMPRIMENTO. MANTIDOS OS EFEITOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

I. A matéria impugnada centra-se no reconhecimento (ou não) de título executivo baseado em prova escrita, que permita presumir a existência de relação jurídica que obriga o pagamento de serviços educacionais prestados por estabelecimento de ensino superior, não elidido por financiamento estudantil (Fundo de Financiamento Estudantil-FIES).
II. Celebrado o contrato de financiamento estudantil entre a estudante, o agente operador e o agente financeiro do FIES, a Lei 10.260/2001 determina a obrigatoriedade de aditamento do contrato semestralmente, para a manutenção do benefício.
III. No caso concreto, por possuir o acesso ao sistema do FIES, competia à recorrente (estudante) apresentar provas documentais da efetivação das medidas necessárias ao aludido aditamento. Contudo, ela não teria apresentado qualquer prova a tempo e modo, além de não ter informado que teria solicitado a renovação do contrato no sistema do FIES nem que teria comparecido ao banco para realização do aditamento.
IV. O acervo probatório demonstra que o financiamento estudantil não foi aditado por culpa exclusiva da estudante (apelante).
V. O artigo 62 da Portaria n. 209/2018-MEC estabelece que o não aditamento do contrato de financiamento nos prazos regulamentares constitui impedimento à manutenção do financiamento na modalidade (Fies).
VI. A recorrente não era mais beneficiária do FIES no ensino superior cursado no primeiro semestre de 2018 da instituição educacional recorrente, o que atrai a manutenção da relação jurídica derivada do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes (Portaria n. 209/2018-MEC, artigo 68, parágrafo único).
VII. Configurado o inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais por parte da discente, cabível a cobrança das parcelas não pagas à instituição educacional, cujo valor está devidamente explicitado em memória de cálculo na petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 700, § 2o, inciso I).
VIII. Apelação desprovida.